Tribunal: TJPA
Processo: 0813002-71.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813002-71.2022.8.14.0000

PACIENTE: EDINELSON JOSÉ NASCIMENTO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: 10ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

1. HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. PEDIDO DE INCIDENTE DE PROGRESSÃO DE REGIME PENDENTE DE APRECIAÇÃO PERANTE O JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. Existência de processo, cadastrado no SEEU sob o nº 2003161-12.2022.8.14.0401, de onde se extrai que a execução do paciente foi iniciada em 21/09/2022, estando em regular tramitação. Não há como prosperar o presente
mandamus
, sob pena de supressão de instância, pois a matéria sequer foi apreciada perante o Juízo de das Execuções Penais.

2. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO REQUERIDO PERANTE O JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Qualquer pronunciamento desta Egrégia Corte antes da análise do pleito perante o Juízo das Execuções Penais, representaria verdadeira e indevida supressão de instância, não havendo como conhecer do presente writ, sob pena de configuração do chamado
habeas corpus per saltum
, a ensejar supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal substancial.

3. NECESSIDADE DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO
EM VIRTUDE DA EXISTÊNCIA DE FILHOS MENORES. IMPOSSIBILIDADE
.
Não restou demonstrado nos autos que as crianças se encontram vulneráveis, nem a imprescindibilidade da presença do genitor. Não há evidências de que os menores estejam em situação de completo desamparo, não fazendo
jus
o paciente à concessão do benefício, até porque a Defesa não juntou aos autos, qualquer prova de que os filhos do paciente estejam vulneráveis, necessitando de forma urgente da presença paterna e que os cuidados a ele dispensado pelos demais familiares, não estejam suprindo as necessidades dos mesmos.

RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA DENEGADO.

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
EDINELSON JOSÉ NASCIMENTO DOS SANTOS,

contra ato do
Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Narra a impetração, em síntese, que o paciente foi
processado e condenado a pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e pagamento de 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa, porém o magistrado sentenciante não teria descontado o período de prisão provisória, o que conduziria à fixação do regime aberto.

Assera o impetrante que a esposa do paciente sofre de doença degenerativa grave (lúpus eritematoso) e não teria com quem deixar suas filhas pequenas, de 06 (seis) e 09 (nove) anos de idade, sendo cabível a concessão de prisão domiciliar, prevista no artigo 318, VI, do Código de Processo Penal.

Aponta, ainda, que o processo estaria “parado” na 10ª Vara Criminal de Belém, sem migração para a Vara de Execução Penal. Requer, ao final, a concessão da ordem, para que a prisão preventiva seja substituída por prisão domiciliar, ou por medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, bem como a realização da detração e transferência do paciente para casa penal compatível com o regime aberto.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, momento em que indeferi a liminar pleiteada e solicitei informações a autoridade tida como coatora, que as apresentou conforme as formalidades de praxe (ID
11146289 - Pág. 1 a 3).

Em seguida, os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

1. AUSENCIA DE DETRAÇÃO PENAL E POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO:

O presente
writ
visa à obtenção da liberdade provisória do paciente sob fundamento de que este se encontra em regime mais gravoso do que necessário, pois não foi realizada a devida detração, por inexistir processo de execução em seu nome na Vara de Execuções Penais.

Requer, ainda, a prisão domiciliar em favor do paciente, em razão de possuir filhos menores que necessitam de sua assistência, requerendo, alternativamente, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Compulsando os autos, verifico que o Parquet de 2º grau assinalou a existência de processo, cadastrado no SEEU sob o nº
2003161-12.2022.8.14.0401, de onde se extrai que a execução do paciente foi iniciada em 21/09/2022, estando em regular tramitação.

Nesse passo, em que pesem as alegações apresentadas não há como prosperar o presente
mandamus
nesta parte, sob pena de supressão de instância, pois a matéria sequer foi apreciada perante o Juízo de das Execuções Penais, pelo que não conheço do pedido nesta parte.

Neste sentindo é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO SINGULAR. FALTA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. TEMA NÃO APRECIADO PELO COLEGIADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO PERANTE JUÍZO DAS EXECUÇÕES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Na espécie, não houve a interposição de agravo regimental, de modo a oportunizar o debate do tema pelo respectivo órgão colegiado e posterior impetração da ordem perante esta Corte Superior, ônus de que a parte não se desincumbiu de realizar. 2. Ainda, a decisão prolatada em abril de 2020 e não há menção de pedido de revogação da prisão domiciliar perante o Juízo das execuções. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no HC n. 739.038/ES, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 19/5/2022.)

EMENTA: HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. PEDIDO NÃO FORMULADO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. Não tendo sido, o mérito do beneplácito, ainda, objeto de manifestação expressa do julgador a quo, inviável o pronunciamento deste Órgão Colegiado sobre a matéria, sob pena de supressão de instância e infringência ao princípio do duplo grau de jurisdição. Não conhecimento. Unânime. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, por unanimidade, NÃO CONHECER da ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator. (3164580, 3164580, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-06-02, publicado em 2020-06-04)

2. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSAS DA PRISÃO:

No que tange a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, igualmente não deve prosperar, pois conforme as informações judiciais,
“o paciente respondeu ao processo em liberdade, de modo que o decreto prisional somente foi expedido em 10/01/2018, após o trânsito em julgado do Acórdão nº278.121. de minha relatoria, conforme ID 54529089, dos autos originários (...)
no dia 07/09/2022 o supracitado mandado de prisão foi cumprido, tendo sido, imediatamente, expedida a Guia de Recolhimento Definitiva, a qual foi encaminhada à VEP, iniciando, assim, a fase executória
, em consequentemente, encerrando a competência deste juízo da 10ª Vara Criminal de Belém.”
(negritei)

Dessa forma, observa-se que qualquer pronunciamento desta Egrégia Corte antes da análise do pleito perante o Juízo das Execuções Penais, representaria verdadeira e indevida supressão de instância.

Assim sendo, não há como conhecer do presente writ, sob pena de configuração do chamado
habeas corpus per saltum
, a ensejar supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal substancial.
Nesse sentido, precedentes deste Colegiado
, in verbis
:

HABEAS CORPUS. ART. 157, §3º, 2ª PARTE C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP (LATROCÍNIO TENTADO). PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO PENDENTE DE APRECIAÇÃO PERANTE O JUÍZO A QUO. O pleito de revogação da prisão preventiva do paciente encontra-se pendente de apreciação pelo juízo a quo, o que impõe o reconhecimento da incompetência desta Corte para o exame dessa questão, sob pena de se incorrer em vedada supressão de instância. (...) ORDEM CONHECIDA, EM PARTE, E, NESTA DENEGADA. UNANIMIDADE. (TJPA, Seção de Direito Penal, HC nº 0808461-34.2018.8.14.0000, Data de Julgamento: 17/12/2018. Rel. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos).

3. PEDIDO DE LIBERDADE EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE FILHOS MENORES DE IDADE:

O impetrante aponta que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, por permanecer
mantido no cárcere, mesmo em razão de possuir um filho menor de idade.

Todavia, em que pesem os argumentos apresentado a mera comprovação do critério temporal (filho menores), não é suficiente e não autoriza, por si só, a liberação do paciente, sendo imprescindível também a demonstração de que o menor não está recebendo os cuidados necessários e que a presença do pai e é imperiosa para garanti-los, nos termos do artigo 318, inciso VI do CPP, o que não restou comprovado nos presentes autos.

Em que pese a defesa do paciente ter juntado aos autos
um laudo médico, atestando que sua esposa é portadora de lúpus eritematoso sistêmico, não demonstrou a impossibilidade, por parte da mesma, de manter os cuidados das crianças.

Dessa forma, não há evidências de que os menores estejam em situação de desamparo,
não constando na impetração a juntada de qualquer prova confirmando que os infantes estejam vulneráveis, necessitando de forma urgente da presença paterna,
não fazendo
jus
o paciente à concessão do benefício, por se tratar de excepcional necessidade.
Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO DOMICILIAR. INDEFERIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) Indefere-se o pleito de prisão domiciliar à mãe de filhos menores de 12 anos quando não apresentada prova de que dependem exclusivamente dos cuidados dela. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 593.401/TO, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, 5ªT, julgado em 23/02/2021).

Isto posto, conheço parcialmente da ordem e na parte conhecida a denego,

nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.

Relatora

Belém, 08/11/2022